Tribunal: STF
Processo: ARE 1278236
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando parcialmente o entendimento do Juízo em relação à extensão da obrigação, confirmou a procedência do pedido. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça e incisos II, XXII, XXIII e XXXVI, 102, § 2º, 170, inciso VI, e 225 da Constituição Federal. Afirma a nulidade da decisão relativa aos embargos declaratórios. Entende desproporcional a ordem de demolição das construções, considerado o baixo impacto ambiental da atividade desenvolvida. Aludindo a precedente do Supremo, afirma a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012. 
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Área de Proteção Ambiental Sapucaí Mirim. A Zona de Vida Silvestre permanece tal como criada, na época em que vigente a Lei n° 4.771/65. As construções foram erigidas após a criação da Zona de Vida Silvestre, sem as autorizações pertinentes. Aplicação do princípio tempus regit actum. Inviabilidade de regularização com base no Código Florestal, ante a existência de restrição decorrente da área de proteção ambiental. Responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81. Configurado o dano. A demolição deve se restringir às construções inseridas na Zona de Vida Silvestre. Afastada a condenação por danos irreversíveis e por dano moral. ,DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator